Tribunal: TJDFT
Processo: 0727041-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TEORIA DA CAUSA MADURA. RETENÇÃO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO DEPOSITADA NA CONTA BANCÁRIA. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. TEMA 1.085-STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, com base no art. 3o, §2o e art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 9.099/95. Em suas razões, a recorrente afirma que não há nenhum pedido de repactuação de dívidas e que o objeto da ação conforme pedidos contidos na petição inicial é tão somente o cancelamento da autorização de débito em conta corrente da autora, referente às parcelas do empréstimo contratado no BRB, além de indenização por danos morais e repetição das parcelas cobradas após o ajuizamento da ação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora busca com a presente ação o cancelamento da autorização de débito em conta corrente, referente às parcelas do empréstimo contratado no BRB, além de indenização por danos morais. Ou seja, a demanda não versa sobre a repactuação de dívidas em razão do superendividamento da autora ou a decretação de sua insolvência civil.
IV. O art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.
V. O presente caso não trata de processo de repactuação de dívidas, o que ensejaria a incompetência do Juizados Especiais Cíveis. Com efeito, parte autora busca a revisão de cláusula contratual, o que é de competência dos Juizados Especiais Cíveis.
VI. Não há necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura.
VII. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
VIII. A previsão contratual que autoriza o pagamento de débitos em atraso diretamente na conta corrente do correntista é admitida pelo ordenamento jurídico. Contudo, o STJ, em sistemática de recurso repetitivo fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022 (Recurso Repetitivo - Tema 1085).
IX. Da tese firmada pelo STJ depreende-se que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário aplicar, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003. Entretanto, na espécie, o comprometimento de quase a integralidade da remuneração pela instituição financeira, com o objetivo de saldar débitos contraídos pelo consumidor, caracteriza conduta arbitrária e que viola a Política Nacional das Relações de Consumo.
X. Ainda que haja previsão em contrato livremente assinado, a retenção de quase a totalidade do salário recebido pelo correntista é ilícita nos casos em que compromete a dignidade da pessoa, porquanto lhe retira a capacidade de subsistência e prejudica a sobrevivência do consumidor e sua família.
XI. Além disso, o c. STJ, na referida tese, entendeu que o desconto deve perdurar enquanto houver autorização do consumidor e, no caso, restou comprovado que a autora notificou extrajudicialmente a instituição financeira para que fossem canceladas e revogadas todas e quaisquer autorizações de débito automático referente a empréstimos (ID 52232159).
XII. Desse modo, o banco réu deve ser condenado a cessar os descontos realizados de forma automática na conta corrente da autora referente à empréstimos bancários.
XIII. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo. O desconto de quase a integralidade do salário do correntista, privando-o do mínimo para sua subsistência e de sua família viola a dignidade da pessoa humana. Soma-se a isso o fato de que as instituições financeiras concedem empréstimos aos consumidores mesmo tendo ciência da situação de endividamento do correntista. Portanto, o banco réu deve ser condenado a pagar indenização por dano moral à autora, o qual, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais, para a) condenar o banco réu a cessar os descontos realizados de forma automática na conta corrente da autora referente à empréstimos bancários; e, b) condenar o banco réu a pagar a autora R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X.A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.